Tribunal: TJPA
Processo: 0002497-41.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002497-41.2019.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO DA SILVA SEABRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005194-37.2019.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, “
CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE FURTO.

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO FACE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SE NOS AUTOS RESTAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, TANTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, E QUE, CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
IN CASU,
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O ACUSADO FURTOU A BICICLETA DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA.

2. DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.

3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA, ASSIM, TORNO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM

01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
, TAL COMO NA SENTENÇA, QUAIS SEJAM:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
redirecionando a pena-base ao mínimo legal, alterando a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo ainda a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, tal como posto na Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 13 de maio a 20 de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDUARDO DA SILVA SEABRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 17790889) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de furto simples, a ser cumprida em Regime Aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos.

Narrou à denúncia
(fls. 87/88, ID nº 17790794), no dia 05/03/2019, por volta de 12:30 horas, o denunciado caminhava pela BR-316, ocasião em que avistou a bicicleta de propriedade da vítima Antonio Pereira, estacionada.

O acusado então apossou-se do veículo e empreendeu fuga, sendo a sua conduta vista pelo proprietário do veículo, o qual ainda tentou alcançar o denunciado, contudo sem êxito.

A vítima acionou uma guarnição da polícia militar, a qual empreendeu diligências no sentido de localizar o criminoso, detendo-o ainda na posse do bem, ocasião em que a vítima compareceu ao local e reconheceu a bicicleta como sendo a sua. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 236/244, ID nº 17790935), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPP, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 247/253, ID nº 17790937), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 256/259, ID nº 18314881), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDUARDO DA SILVA SEABRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 17790889) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para o crime de furto simples, a ser cumprida em Regime Aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
está comprovada pelo Auto de Entrega (fl. 20, ID nº 17790786), bem como pela prova oral colhida, onde os policiais foram categóricos ao afirmar em juízo que o acusado foi encontrado ainda de posse da bicicleta da vítima, sendo reconhecido por esta.

A
autoria
também é inconteste.

Apesar do acusado não ter sido ouvido em Juízo, por ser declarado revel, as testemunhas foram enfáticas ao declararem que o acusado furtara a bicicleta da vítima em via pública.

A testemunha CLÁUDIO SOARES BORGES, na condição de policial militar, informou em juízo que segundo informações da vítima, esta pediu auxílio porque um elemento furtou a sua bicicleta, o qual fugiu na direção da Rua Marcelino. Que encontraram o acusado e a bicicleta. Que a vítima reconheceu o acusado e a bicicleta. O acusado ainda estava em poder da bicicleta quando foi abordado. Nunca tinha visto o acusado de outras ocorrências. O fato onde o acusado foi detido, foi na BR.

No mesmo sentido, a testemunha também policial militar, DEMETRIUS PEREIRA PINTO, disse em juízo que foram acionados pela vítima, que informou que teve sua bicicleta furtada. Foram atrás do acusado e abordaram o acusado num micro-ônibus, sendo que este largou a bicicleta e entrou no micro-ônibus. A vítima reconheceu o acusado e a bicicleta.

Por fim, a testemunha THYAGO JOSÉ DE CASTRO PATELLO, policial militar alegou em juízo que a vítima informou que teve sua bicicleta furtada, tendo os policiais efetuado diligências pouco tempo depois do ocorrido e encontraram o acusado num micro-ônibus. O acusado estava na posse da bicicleta. A população informou que viu uma pessoa assustada entrando no micro-ônibus. Foi rápida a captura do acusado.

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, entende-se que, no caso em tela, a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos das testemunhas, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos têm aptidão para caracterizar o crime de furto simples.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco recentes jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO, COM PARECER
. Não há falar em absolvição, eis que os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciado nas provas coletadas durante a persecutio criminis, demonstram, claramente, a autoria do acusado no delito de furto descrito na inicial acusatória. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - APR: 00039935220218120019 Ponta Porã, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 26/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS IDÔNEAS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um comparsa, rompeu obstáculo de um estabelecimento comercial, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, este, comprovado por prova pericial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07122854320228070001 1679898, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023).

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente a circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja a
culpabilidade
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

Com relação à
culpabilidade,
o juiz esclareceu que resta evidenciada nos autos, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico
,
dessa forma,
a meu ver a justificativa é inerente ao tipo penal.

Assim, no caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tal circunstância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Ausência de agravantes ou atenuantes
, razão pela qual, mantem-se a pena intermédia no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto e a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Constato a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, revelando-se a substituição como suficiente à repreensão do delito. Assim, considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no artigo 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, a serem definidas pelo Juízo da Execução competente
, tal como posto na sentença.

Incabível,
in casu
, a suspensão da pena, face às disposições constantes no artigo 77, III do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
redirecionando a pena-base ao mínimo legal, alterando a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo ainda a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, tal como posto na Sentença.

É como voto.

Belém, 21/05/2024